Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720784-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AÉRSIO ESTÁBILE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. 2. O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial, e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. 3. Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença. 4. De toda sorte, a argumentação levantada pelo banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 6o da Lei 8.088/1990, porque, não estando contemplado nos cálculos do expert o abatimento da diferença dos índices de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento), haverá enriquecimento sem causa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da Lei 8.088/1990, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do pretendido abatimento no ID 40554252 –Pág. 5, verbis: Como bem observado na decisão guerreada, o abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título judicial em liquidação, inferindo-se que a fase de conhecimento da Ação Civil Pública era a ocasião adequada para suscitar a matéria e debatê-la. Com efeito, a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. Cabe lembrar também que, segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se, portanto, de matéria anterior à sentença, que poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação. A despeito disso, a argumentação levantada pelo Banco para defender a necessidade de tal abatimento, de toda sorte, é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/90, bem como das respectivas devoluções realizadas pelo Banco, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015